Tribunal: TJDFT
Processo: 0716900-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716900-42.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IHS BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S/A RECORRIDA: EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS INICIAIS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante o não cumprimento da ordem de comprovação do pagamento das custas processuais. Registra-se que houve o pagamento da verba posteriormente à prolação da sentença extintiva. 2. O pagamento das custas iniciais consiste em pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 290 do CPC. 3. Se, intimada para realizar a diligência, a parte autora não cumpre a tempo e modo a determinação de recolher e comprovar o pagamento das custas, ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de maneira que a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 11, 239, 272, §§ 2o, 3o e 5o, 276, 278, 281 e 489, § 1o, todos do CPC, alegando que a decisão impugnada não teria apreciado a tese relativa à nulidade da intimação por falta de poderes específicos do seu patrono e de que a intimação não teria sido efetivada em nome da recorrente. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 11, 239, 272, §§ 2o, 3o e 5o, 276, 278, 281 e 489, § 1o, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “não é necessária procuração com poderes especiais para que o patrono possa receber intimação” (ID Num. 52153782 - Pág. 5); “isso porque a procuração geral para o foro habilita o advogado à prática dos atos do processo, exceto os expressamente previstos pelo art. 105 do CPC[1]. Dito de outro modo, não é possível restringi-la por cláusula especial” (ID Num. 52153782 - Pág. 6). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “constou na publicação a denominação antiga da sociedade empresária, pois era o nome vinculado à base de dados da Receita Federal quando da propositura da ação, não sendo possível a realização de alteração apenas no PJe” (ID Num. 52153782 - Pág. 5) é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, sendo certo que, no caso concreto, não foram atendidos os requisitos exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 1.845.688/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017